Tribunal: TJBA
Processo: 8001749-64.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001749-64.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMARA SUELLEN SILVA GOMES

Advogado(s)
:
RYAN SOUZA DOS SANTOS, RAFAEL BASTOS TEIXEIRA

APELADO: PATIO VEICULAR TRANSGUARD SPE LTDA.

Advogado(s)
:
D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO, BEATRIZ AZEVEDO DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM POLICIAL PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO DE EMPRESA CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO QUE CONDICIONA A LIBERAÇÃO DO BEM AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 271, § 1º, DO CTB. PRECEDENTES. SENTENÇA TERMINATIVA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança que visava à liberação de veículo apreendido para investigação criminal, independentemente do pagamento de taxas de remoção e estadia. Na origem, a impetrante, após obter autorização da autoridade policial para a restituição de seu veículo, foi impedida de retirá-lo do pátio da empresa impetrada, que condicionou a liberação ao pagamento de vultosas despesas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Em discussão: (i) se o mandado de segurança é via adequada para impugnar o ato concreto de retenção do veículo; (ii) se a empresa administradora do pátio possui legitimidade passiva; e (iii) se é devido o pagamento de taxas de remoção e estadia por veículo apreendido exclusivamente para fins de investigação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato concreto de retenção de veículo, não se tratando de impugnação a lei em tese, o que afasta a incidência da Súmula 266 do STF.

4 - A empresa administradora do pátio, embora pessoa jurídica de direito privado, atua na condição de prestadora de serviço público por delegação, sendo legitimada para figurar no polo passivo do mandado de segurança, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

5 - O art. 271, §1º, do CTB, que condiciona a restituição do veículo ao prévio pagamento de taxas e despesas de remoção e estadia, aplica-se apenas aos casos em que o veículo é removido por infrações previstas no próprio Código de Trânsito Brasileiro, quando o proprietário ou condutor deu causa à remoção.

6 - Tratando-se de apreensão determinada por autoridade policial para fins exclusivos de investigação criminal, sem qualquer infração administrativa, não há previsão legal que imponha ao proprietário o ônus financeiro da medida, sendo indevida a cobrança das taxas e despesas.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido para, reformando a sentença, conceder a segurança pleiteada, determinando a liberação definitiva do veículo sem o pagamento de taxas de remoção, diárias do pátio ou quaisquer outras despesas decorrentes da apreensão.

Dispositivo relevante citado
: CTB, art. 271, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Remessa Necessária nº 8001410-42.2022.8.05.0172; STJ, RMS n. 61.431/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001749-64.2023.8.05.0172
, sendo parte Apelante
AMARA SUELLEN SILVA GOMES
e parte Apelada
PATIO VEICULAR TRANSGUARD SPE LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça